Tribunal: TJMT
Processo: 1020105-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020105-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. DANIEL ERMELINDO NERI E
DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA
PACIENTE(S)
WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1001417-10.2020.8.11.0059, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Como única causa ensejadora da presente impetração, aduzem os firmatários do remédio heroico que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo na sua custódia cautelar, haja vista se encontrar com a liberdade restrita desde a data de 12/06/2020, ou seja, há mais de três meses, sem que exista data designada para a audiência de instrução, em evidente afronta ao art. 400 do CPP e ao princípio da razoável duração do processo, notadamente porque sustentam não ter a i. defesa dado causa ao maior elastério no trâmite processual.
Diante de tais argumentos, os impetrantes pugnam pela concessão liminar da presente ordem, para cessar a coação ilegal que atinge o direito ambulatorial do increpado, mediante o relaxamento de sua prisão preventiva, mesmo que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, requerem a intimação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, do impetrante Dr. Fabiano Dalloca de Paula, via telefone ou e-mail, para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com os documentos de ID 58511451 ao ID 58511482.
O processo eletrônico foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1014055-58.2020.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque os impetrantes não cuidaram de trazer aos autos do processo eletrônico a cópia integral do andamento processual da ação penal ajuizada em 1o grau, limitando-se à cópia do auto de prisão em flagrante, a inviabilizar o exame minucioso do alegado excesso de prazo na fase instrutória.
Nesse aspecto, importante frisar que o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelos impetrantes, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, mormente quando se trata de advogados particulares, regularmente constituídos, e não da própria parte postulando em causa própria.
E assim deve ser, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do mandamus, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.
De mais a mais, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Outrossim, diante dos interregnos de tempo previstos na Lei n.o 11.343/06 e o fato de que o paciente está preso cautelarmente desde 12/06/2020, sequer é possível considerar que foram extrapolados, pois, a depender das peculiaridades do caso concreto, podem se estender até 220 (duzentos e vinte) dias, sem caracterizar coação ilegal.
Desta feita, ressaindo dos autos que há dualidade de réus, assistidos por defensores diversos, um deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem a dispensa de expedição de carta precatória - fatores estes que em certa medida justificam o maior elastério no trâmite processual -, nessa fase perfunctória, não vislumbro razões para considerar que há violação ao princípio da razoável duração do processo, a inviabilizar, por ora, o relaxamento da custódia cautelar do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator